Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. VINTE E QUATRO ANOS COMPLETOS. CURSO SUPERIOR. GENITOR DESEMPREGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos.
1.1. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento, em analogia à legislação do imposto de renda que considera dependente o filho nessas condições. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento.
2. No caso em análise, o filho ultrapassou os 24 anos conforme entendimento jurisprudencial, não há comprovação sobre impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e o genitor alega desemprego. Portanto, em sede de cognição sumária não é possível a fixação da obrigação alimentar.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.